Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-18.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). INCÊNDIO (ART. 250 DO CP). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do enunciado da Súmula n. 26 desta Corte de Justiça, compete ao Juízo da Execução Penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado. Recurso não conhecido quanto ao ponto.
2. Não cabe absolvição por insuficiência de provas uma vez comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de ameaça e incêndio pelos relatos firmes da vítima, corroborados pelos demais elementos probatórios constantes nos autos.
3. A fixação da pena-base não está vinculada a critério matemático rígido, sendo certo que o réu não possui direito subjetivo a fração específica, para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se somente que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
4. Em relação ao valor fixado a título de reparação mínima pelos danos morais sofridos, no caso de violência doméstica contra a mulher, devem ser considerados parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. 4.1. Avaliando as circunstâncias específicas do caso concreto, em especial por ser indenização mínima e subsidiária à reparação cível, o valor arbitrado deve ser reduzido.
5. Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida, parcialmente provido.